Tribunal: TJES
Processo: 5000526-94.2023.8.08.0059
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Data de julgamento: 2025-07-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000526-94.2023.8.08.0059
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: MARCELO ARAUJO DE BULHOES
APELADO: MUNICIPIO DE FUNDAO
RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. QUITAÇÃO DO DÉBITO ANTES DA CITAÇÃO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por Marcelo Araújo de Bulhões contra sentença proferida em execução fiscal movida pelo Município de Fundão, que extinguiu o feito em razão da quitação do débito e condenou o executado ao pagamento de honorários advocatícios no percentual de 10% sobre o valor cobrado. O apelante alega que o pagamento integral ocorreu antes da citação válida, não havendo formação da relação processual nem atuação judicial que justificasse a fixação da verba honorária. Requer a reforma da sentença para afastar a condenação em honorários e o deferimento da gratuidade da justiça.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é devida a condenação em honorários advocatícios quando a execução fiscal é extinta por pagamento extrajudicial realizado antes da citação do executado; (ii) verificar se estão presentes os requisitos para concessão da gratuidade da justiça ao apelante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O benefício da gratuidade da justiça pode ser deferido quando demonstrada a hipossuficiência financeira do requerente, nos termos da legislação vigente.

4. A extinção da execução fiscal em razão do pagamento do débito, mesmo quando realizado antes da citação válida, não afasta a incidência de honorários advocatícios em favor da Fazenda Pública, conforme jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

5. Aplica-se ao caso o princípio da causalidade, segundo o qual o devedor que deu causa ao ajuizamento da ação deve suportar os ônus processuais, ainda que posteriormente promova o pagamento de forma espontânea.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A quitação extrajudicial do débito após o ajuizamento da execução fiscal, ainda que anterior à citação, não afasta a responsabilidade do devedor pelo pagamento de honorários advocatícios, em atenção ao princípio da causalidade.

2. A gratuidade da justiça pode ser concedida quando comprovada a insuficiência de recursos do requerente.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXXIV; CPC, arts. 98 e 85, § 2º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 2.271.119, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, DJe 29/02/2024; STJ, AgInt no REsp 2.051.083, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe 31/08/2023; STJ, REsp 1.994.500/ES, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 10/03/2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Composição de julgamento: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO Nº 5000526-94.2023.8.08.0059

RECORRENTE: MARCELO ARAÚJO DE BULHÕES

RECORRIDO: MUNICÍPIO DE FUNDÃO

RELATORA: DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Conforme relatado,
MARCELO ARAÚJO DE BULHÕES
interpôs
APELAÇÃO CÍVEL
contra a r. Sentença proferida pelo MM. Juízo da
Comarca de Fundão/ES
, nos autos da
execução fiscal
, ajuizada por
MUNICÍPIO DE FUNDÃO
em face de
recorrente
, que julgou
extinta a execução em razão da quitação do débito, e condenou o executado ao pagamento de honorários advocatícios
.

O apelante defende que não pode ser responsabilizado pelo pagamento dos honorários, uma vez que a dívida foi integralmente quitada antes da citação válida. Ressalta que a relação processual somente se forma após a citação e, portanto, sem ela não há atuação judicial que justifique a condenação em verba honorária.

Aponta entendimento consolidado do STJ, inclusive em sede de recurso especial (REsp 1927469), segundo o qual, havendo pagamento antes da citação, não há triangularização processual, sendo incabível a fixação de honorários. Cita precedentes de outros tribunais de justiça no mesmo sentido.

Argumenta, ainda, que a manutenção da condenação em honorários contraria os princípios processuais e representa um ônus indevido ao apelante, que agiu de boa-fé ao quitar a dívida espontaneamente. Requer, ao final, o provimento do recurso para que seja reconhecida a extinção da execução fiscal sem a imposição de honorários advocatícios e o deferimento do benefício da justiça gratuita.

Com isso, requer o provimento do recurso para
reformar a sentença e afastar a condenação ao pagamento de honorários advocatícios, bem como reconhecer o deferimento da gratuidade da justiça
.

Muito bem.

De início, defiro o benefício da gratuidade da justiça em benefício do apelante, eis que demonstrados os requisitos para tanto.

Sem delongas, entendo que é o caso de desprovimento do recurso.

Do que se infere dos autos, a execução fiscal foi extinta em razão do pagamento da dívida exequenda extrajudicialmente.

E, apesar de a parte executada/ apelante de fato não ter sido citada anteriormente a efetivação do pagamento extrajudicial do débito, mostra-se perfeitamente cabível a sua condenação ao pagamento de honorários advocatícios, à luz do princípio da causalidade.

O C. Superior Tribunal de Justiça vem trilhando entendimento no sentido de que são devidos os honorários advocatícios à Fazenda Pública nos casos em que a execução fiscal é extinta em razão do pagamento integral do débito na via administrativa, ainda que não tenha sido implementada a citação. Confira-se:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. QUITAÇÃO DO DÉBITO NA VIA ADMINISTRATIVA APÓS O AJUIZAMENTO DA AÇÃO, MAS ANTES DA CITAÇÃO DO EXECUTADO. CABIMENTO DE CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. PROVIMENTO NEGADO. 1. A extinção da execução fiscal antes da citação do executado em virtude da quitação do débito na via administrativa não afasta a condenação por honorários advocatícios, em homenagem ao princípio da causalidade. Precedentes. 2. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ; AgInt-AREsp 2.271.119; Proc. 2022/0401699-8; TO; Primeira Turma; Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues; DJE 29/02/2024)

TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO. QUITAÇÃO DO DÉBITO EM DATA POSTERIOR AO AJUIZAMENTO DA EXECUÇÃO FISCAL E ANTERIOR À CITAÇÃO. CONDENAÇÃO DA EXECUTADA AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS. POSSIBILIDADE. 1. A jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que são devidos honorários advocatícios pela parte executada à Fazenda Pública na hipótese de a execução fiscal ser extinta em decorrência do pagamento extrajudicial do crédito tributário, realizado posteriormente ao ajuizamento do feito, ainda que efetuado antes da citação da contribuinte. 2. Precedentes: AgInt no RESP 2.055.834/PE, Relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe de 22/6/2023; RESP 1.994.500/ES, Relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe de 10/3/2023; RESP 1.931.060/PE, Relator Ministro Manoel Erhardt (Desembargador Convocado do TRF5), Primeira Turma, DJe de 23/9/2021; AgInt no RESP 1.927.753/PE, Relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 1º/7/2021. 3. Agravo interno não provido. (STJ; AgInt-REsp 2.051.083; Proc. 2023/0035442-4; PA; Primeira Turma; Rel. Min. Sérgio Kukina; DJE 31/08/2023)

Assim, em atenção ao princípio da causalidade, entendo que deve ser mantida a sentença.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)